Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733326-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MESQUITA DE MOURA, DANILO DE VELLASCO VILLELA AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO SIMOES V I S T O S. (Num. 31225497). A petição de Num. 31225497 (Exceção de Pré-Executoriedade) é absolutamente alheia a estes autos instrumentais, razão pela qual determino que a Secretaria da Turma proceda ao seu desentranhamento. Com efeito, tal peça, se assim o quiser a parte, haverá de ser apresentada perante o Juízo de primeira instância. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador